Tribunal: TJDFT
Processo: 0722318-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0722318-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS REIS MOLEIRO GARCIA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Da análise dos autos verifico que não houve pedido ou concessão de gratuidade de justiça na origem, tampouco houve requerimento nas razões do agravo de instrumento. Assim, intime-se o agravante para comprovar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção (art. 1.007, §4o do CPC). Prazo: 5 dias. Intime-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 23 de agosto de 2022